Tribunal: TJPA
Processo: 0123256-95.2006.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123256-95.2006.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IMPORTADORA E EXPORTADORA MARITUBA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa, no valor de R$ 9.107,42, por ausência de interesse de agir, com fundamento na Lei Estadual nº 8.870/2019, no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O embargante sustenta contradição quanto aos fundamentos adotados no acórdão e omissão acerca da aplicação superveniente do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem prévia oitiva da parte, alegando violação aos arts. 9º e 10 do CPC, além de requerer prequestionamento do art. 28 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) se houve decisão surpresa por ausência de prévia manifestação da parte quanto aos referidos fundamentos; (iii) se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, conforme tese firmada no Tema 1184 da Repercussão Geral.
5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ constitui parâmetro administrativo para aferição da utilidade e proporcionalidade do processamento da execução fiscal, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal.
6. A aplicação de entendimento vinculante superveniente não configura decisão surpresa, pois decorre de norma de observância obrigatória, sendo desnecessária a prévia intimação específica das partes quando a matéria é eminentemente de direito.
7. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no julgado, revelando-se a pretensão do embargante mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se amolda ao art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, nos termos do Tema 1184 do STF. 2. A aplicação de entendimento vinculante superveniente não configura decisão surpresa quando se tratar de matéria exclusivamente de direito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compoentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 11.05.2022 até 18.05.2022.

BeLém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, nos autos de apelação cível em execução fiscal, em que figura como parte adversa IMPORTADORA E EXPORTADORA MARITUBA LTDA., contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao apelo estatal para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Na origem, trata-se de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa, cujo feito foi extinto pelo juízo de primeiro grau com base na Lei Estadual nº 8.870/2019.

Interposta apelação pelo ente público, o Tribunal, ao apreciar o recurso, manteve a extinção do feito, adotando como fundamento, além da legislação estadual, a orientação firmada no Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, reconhecendo a ausência de interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, diante do princípio da eficiência administrativa e da desproporcionalidade entre o custo do processo e o proveito econômico perseguido.

Inconformado com o acórdão, o Estado do Pará opôs embargos de declaração, alegando, preliminarmente, sua tempestividade, tendo em vista a intimação ocorrida em 17/11/2025.

No mérito, sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

Aduz que a decisão embargada incorreu em contradição ao afirmar que o juízo de primeiro grau teria consignado que o título executivo se limitava a uma única CDA e que não houve diligência para reunião de processos, quando, na realidade, tal fundamento não constou da sentença originária.

Argumenta, ainda, que à época da prolação da sentença não havia exigência de reunião de execuções fiscais, tampouco incidiam o Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, os quais foram posteriormente aplicados pelo Tribunal.

Aponta também omissão no acórdão quanto à aplicação desses novos fundamentos sem prévia oportunidade de manifestação da parte exequente, o que configuraria decisão surpresa, em afronta aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais indicados, especialmente o art. 28 da Lei de Execução Fiscal e os arts. 9º e 10 do CPC, para fins de prequestionamento, bem como o provimento dos embargos, com eventual atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e dar provimento à apelação.

Consta da certidão do id-33802410 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

A controvérsia gravita em torno da adequação da extinção de execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em face do alegado
"baixo valor"
do crédito executado, à luz das diretrizes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, conforme julgamento proferido no Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que estabeleceu a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

(
RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024
)

Alega o embargante que a decisão embargada incorreu em contradição e omissão, sob o fundamento que à época da prolação da sentença não havia exigência de reunião de execuções fiscais, tampouco incidiam o Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, os quais foram posteriormente aplicados pelo Tribunal, assim como teria ocorrido omissão no acórdão quanto à aplicação desses novos fundamentos, sem prévia oportunidade de manifestação da parte exequente, o que configuraria decisão surpresa, em afronta aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, verifico que os fundamentos apresentados não podem prosperar, pois houve o pronunciamento sobre as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, sem que tenha caracterizado a existência de contradição ou omissão no acórdão embargado. Vejamos.

Restou consignando nos fundamentos do acórdão que é legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir de acordo com o Tema 1184 do STF, com base no princípio da eficiência administrativa, tendo em vista o custo da máquina judiciária para a recuperação de créditos de valor ínfimo, que pode ser desproporcional e ineficiente, notadamente diante da existência de meios extrajudiciais de cobrança.

Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que serve como um valioso parâmetro para os magistrados avaliarem a existência de utilidade e interesse processual a partir de um critério econômico.

A referida Resolução reflete a preocupação com a desproporção entre o custo da execução e o valor a ser recuperado, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa, atuando como um guia para a interpretação e aplicação das teses de repercussão geral.

Daí porque, na espécie o título exequendo soma o valor de R$ 9.107,42 (nove mil e cento e sete reais e quarenta e dois centavos) e não houve pedido de diligência do exequente para reunião de outros processos, o que, no meu entender, caracterizou a ausência de interesse de agir da exequente, na forma consignada na sentença recorrida, sem que haja qualquer contradição ou omissão no acórdão embargado.

Assim, não se acolhe os embargos de declaração quando não se encontram presentes os pressupostos estabelecidos no art. 1.022 do CPC, face a natureza integrativa dos embargos, o que não ocorre na espécie dos autos.

Ademais, o entendimento vinculante superveniente não configura decisão surpresa, pois decorre de norma de observância obrigatória, sendo desnecessária a prévia intimação específica das partes quando a matéria que é eminentemente de direito.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, face a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, consoantes os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 19/05/2026